Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704746-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SUPERTETO E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME DECISÃO JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 14625050) proferida na ação monitória que lhe move SUPERTETO E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI – ME, no seguinte teor: “Converto o julgamento em diligência. DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não foram argüidas preliminares em contestação, razão pela qual dou o feito por saneado. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A cláusula 4.1 do contrato celebrado entre a parte ré e a empresa que cedeu seus créditos a parte autora (ID 41520976) estabelece que é vedada a cessão dos serviços previstos no contrato sem prévia anuência da parte adversa. Destarte, o que foi cedido é o valor que cabe a empresa pela retenção do serviço já executado, sendo que nesse caso não há invalidade da disposição do crédito (art. 286 a 298 do Código Civil) Destarte, presente o termo de cessão (ID 41521051) e tendo sido informado a parte ré (Id 41520374), é necessário se verificar quais os valores foram pagos a título de devolução da retenção em favor do cedente, sendo esse fato controvertido nos autos. Assim, a parte ré deve comprovar: a) qual valor pagou a parte cedente Maurício Pinto de Carvalho 84591099687 – ME a título de restituição do valor da retenção; b) quando foram realizados esses pagamentos; Tais questões demandam a produção de prova documental. DO ÔNUS DA PROVA Não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova de distribui pela regra ordinária. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova documental para a parte ré juntar comprovantes de pagamento em relação aos fatos controvertidos apontados, devendo apresentar planilha correlacionando os valores pagos a título de restituição da retenção, com as datas em que o pagamento foi realizado e o respectivo comprovante, sob pena de arcar com o ônus da sua desídia. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo os documentos, de-se vista a parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova e defere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos definidos no precedente acima destacado. Registre-se ademais que, na petição recursal, o agravante-réu nem ao menos fundamenta a hipótese excepcional de cabimento do presente recurso, limitando-se a asseverar que “é expresso no art. 1.015, parágrafo único do CPC/15, que caberá agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento. É esta a situação do caso em apreço” (id. 14625045, pág. 3). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora